Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Daycoval contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 0075739590, firmado junto à Facta Financeira S.A, por ausência de vontade do requerente na contratação; ii) determinar a interrupção dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, e iii) condenar os réus, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 264,17, sem prejuízo da inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda e devidamente comprovadas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Decretada a revelia da requerida Facta Financeira S.A por não ter comparecido à audiência de conciliação.
5. Na origem, o autor narra que possuía um cartão de crédito consignado gerido pelo Banco Daycoval, o qual era utilizado com frequência. Contudo, afirma não reconhecer a contratação do empréstimo que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário. Por conta disso, entrou em contato com o banco e procedeu ao cancelamento do cartão. Posteriormente, recebeu ligação (11 94328-3954) na qual a interlocutora informou que ele dispunha de crédito de R$ 2.260,00 referente ao empréstimo consignado em questão. Contudo, para receber tal quantia, seria necessário enviar uma selfie e efetuar o pagamento de dois boletos, cada um no valor de R$ 5.000,00, utilizando-se da quantia total de R$ 10.000,00 que seria previamente depositada em sua conta bancária. Seguindo as instruções da atendente, realizou os pagamentos, cuja beneficiária era a empresa Avance Soluções Financeiras Ltda. Concluídos os procedimentos percebeu que, na realidade, havia ocorrido a contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto à requerida Facta Financeira S.A., resultando no débito mensal de 84 parcelas no valor de R$ 264,17 diretamente descontadas de sua aposentadoria.
6. Os documentos fornecidos pelo autor não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, CPC) em relação ao recorrente, Banco Daycoval. Não há nos autos prova de que a fraude tenha ocorrido por intermédio de preposto do Banco ou de que tenha havido vazamento de dados que estivessem sob sua exclusiva guarda. Assim, não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade ao recorrente pelas operações realizadas, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços.
7. RECURSO DO BANCO DAYCOVAL CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente, sendo mantido os demais termos da sentença.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.